Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. IFOOD. CABÍVEL. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud.
2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes “outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”.
2.1. Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN as fintechs dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBAJUD.
3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às fintechs, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes.
4. Será admitida expedição de ofício à empresa Ifood para que preste informações sobre os ganhos que a empresa devedora aufere na referida plataforma, de forma a subsidiar eventual pedido de penhora de tal montante, alcançando o objetivo fim da execução, que é o pagamento da dívida, mostrando-se patente a utilidade da medida.
5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.